Tribunal: TJMT
Processo: 1043266-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NÃO SER O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO ENTRE OS EXECUTADOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. ILEGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação correspondente ao pagamento das taxas condominiais possui natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário ou possuidor do bem.
2. conforme entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela cumulação de dois requisitos: a imissão na posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
3. No presente caso, apesar de constar no registro do imóvel o nome da parte executada recorrente, esta não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução referente à cobrança de taxas, eis que comprovado que o imóvel não lhe pertence mais, bem ainda, que o condomínio tem ciência da transação existente entre os executados, tanto que menciona na planilha de execução apenas a executada JOELMA JACOB.
4. Desse modo, considerando que recorrida possuía ciência da transação entre os executados, sendo, portanto, prudente a declaração de ilegitimidade passiva do recorrente.
5. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente FAUSI ELIAS MALUF FILHO, bem como desconstituir a penhora realizada na conta do recorrente.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043266-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA - CNPJ: 24.770.851/0001-81 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FAUSI ELIAS MALUF FILHO - CPF: 018.989.398-29 (RECORRENTE), VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 330.382.248-47 (ADVOGADO), SERGIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 349.168.398-03 (ADVOGADO), JOELMA JACOB - CPF: 594.287.759-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024